Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-70.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800426-70.2023.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO BATISTA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS JUDICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CARLOS ALBERTO BATISTA MENDES contra sentença da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condena por furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e pagamento de prestação pecuniária de R$ 3.000,00. A condenação decorre da subtração de um notebook, um cordão e um pingente de ouro do interior de veículo estacionado em estabelecimento comercial. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por furto simples; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de furto para o de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório produzido em juízo, especialmente o depoimento da vítima, os registros das câmeras de segurança, a identificação do veículo utilizado na prática criminosa e os testemunhos que confirmam a posse do veículo pelo réu à época dos fatos, demonstra de forma suficiente a materialidade e a autoria do crime de furto.

A versão defensiva, de que o veículo teria sido informalmente entregue a um terceiro falecido, sem qualquer prova documental ou testemunhal que corrobore essa alegação, mostra-se isolada e dissociada do restante das provas constantes nos autos.

A desclassificação do delito para o crime de receptação é inaplicável, pois o réu foi diretamente vinculado à execução do furto, o que descaracteriza a posse posterior típica da receptação.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, observando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, não havendo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A suficiência probatória para a condenação por furto simples se verifica quando os elementos colhidos em juízo, como depoimentos, imagens e vínculos objetivos com o bem subtraído, convergem para a autoria e materialidade do delito.

Não se admite a desclassificação para receptação quando há provas de que o agente participou diretamente da subtração dos bens.

A versão defensiva desprovida de mínima corroboração probatória não prevalece sobre o conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, caput; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 00181318720228130301, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 19.11.2025; TJ-SC, Apelação Criminal nº 0000205-55.2018.8.24.0163, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 16.04.2025; TJ-SP, Apelação Criminal nº 0029852-26.2017.8.26.0050, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 07.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

CARLOS ALBERTO BATISTA MENDES interpõe apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condena como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, cumulada com pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00, em razão da subtração de um notebook, um cordão e um pingente de ouro do interior de veículo da vítima estacionado em estabelecimento comercial.

A defesa sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando que a vítima não teria apresentado comprovação efetiva dos bens subtraídos, tampouco comparecido em juízo para confirmar a autoria. Aponta fragilidade nos depoimentos das testemunhas e inconsistências na imputação da autoria, defendendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de receptação e a exclusão ou redução da indenização arbitrada a título de prestação pecuniária.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, com base nas declarações da vítima, imagens de câmeras de segurança e depoimentos judiciais que vincularam o réu à posse do veículo utilizado no crime. Sustenta que a tese de receptação não se amolda ao caso concreto e que a prestação pecuniária fixada encontra respaldo na extensão do dano causado à vítima.

A Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Reitera a suficiência do conjunto probatório para a condenação e destaca que a versão defensiva é isolada e desprovida de elementos de corroboração. Considera regular a dosimetria da pena e inaplicável a tese de desclassificação, por incompatibilidade com a dinâmica dos fatos narrados e provados nos autos.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

Sustenta a defesa a ausência de provas aptas a sustentar a condenação, apontando a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de elementos materiais e a incerteza quanto à autoria delitiva. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do delito de furto para o de receptação.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a autoria e a materialidade delitivas restam suficientemente demonstradas pela confluência dos seguintes elementos: 1) o depoimento judicial da vítima, que narra com riqueza de detalhes a subtração de seus pertences do interior de seu veículo estacionado em supermercado; 2) a identificação, por meio das câmeras de segurança do estabelecimento, de veículo utilizado para a prática delitiva, cuja placa remete à titularidade formal de MARCOS BATISTA MENDES, que, em juízo, reconhece ter adquirido o veículo em favor do réu; 3) os depoimentos de MARCOS e de GLEYDSON MONTEIRO LUZ, que convergem no sentido de que o automóvel utilizado no crime estava em poder de CARLOS ALBERTO à época dos fatos; e 4) o interrogatório do réu quanto à propriedade do veículo e à ausência de documentação mínima que comprove a alegada locação a terceiro, falecido, no dia do crime.

A versão exculpatória apresentada pelo apelante revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório. A tese de que o veículo teria sido entregue informalmente a um terceiro, sem testemunhas ou registros, não possui força suficiente para afastar a presunção de veracidade dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando as testemunhas afirmam ter sido, inclusive, orientadas pela defesa a prestar informações inverídicas em sede policial.

Quanto à pretendida desclassificação do delito para receptação, igualmente não há como acolher a tese. O conjunto probatório aponta não para a posse subsequente de bem subtraído, mas para a efetiva prática do furto, inclusive com a captação das imagens do momento da subtração e fuga do agente em veículo pertencente ao réu. A caracterização do tipo penal de receptação exige que o agente adquira, receba ou transporte coisa alheia já subtraída, o que não se coaduna com a dinâmica dos fatos descrita nos autos.

Com efeito, não há qualquer vício na sentença que justifique sua reforma. O juízo monocrático apreciou corretamente a prova dos autos, observando os princípios da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais. As alegações defensivas, ainda que redigidas em termos veementes, carecem de amparo concreto nos autos e não infirmam a robustez do conjunto probatório.

Portanto, ausentes motivos hábeis a ensejar modificação da sentença, impõe-se a sua integral manutenção.

Transcrevo jurisprudências acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO SIMPLES - HORÁRIO NOTURNO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO - SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DOO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. - Evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de furto (art. 155, § 1º, do CP), notadamente diante da prova oral produzida nos autos, deve ser mantida a condenação - As declarações da vítima, quando coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos, assumem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados longe da presença de testemunhas. V .v. Tendo em vista que, imediatamente após a subtração, fora o apelante preso e o bem, recuperado, o reconhecimento da tentativa é medida, pois, que se impõe - O pedido de isenção das custas, por ser um dos efeitos da condenação, deve ser apreciado pelo juízo da execução. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00181318720228130301, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2025)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO . FURTO QUALIFICADO ( CP, ART. 155, § 4º, INCISO I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA . PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. MAGISTRADO QUE FORMULOU PERGUNTAS À VÍTIMA ALÉM DOS ESCLARECIMENTOS PERMITIDOS . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO PELA NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP . NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VEÍCULO NO QUAL O RÉU ESTAVA FOI AVISTADO CIRCULANDO POR DIVERSAS VEZES NA RUA EM QUE O CRIME FOI PERPETRADO. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000205-55 .2018.8.24.0163, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 16-04-2025). (TJ-SC - Apelação Criminal: 00002055520188240163, Relator.: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 16/04/2025, Primeira Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVA. SUFICIÊNCIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação pelo crime de furto foi mantida com base nas declarações da vítima em juízo, que corroboraram os demais elementos informativos produzidos em sede inquisitiva, razão pela qual improcedente o pedido absolutório fundado na falta de provas . 2. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00298522620178260050 São Paulo, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 07/11/2025, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/11/2025)

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e no mérito NEGAR provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026